Tribunal: TJMT
Processo: 1012323-42.2022.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012323-42.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR FERNANDO OLIVEIRA - CPF: 380.362.118-66 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO - CPF: 062.284.571-36 (APELANTE), MARY CRISTIANE BOLLER BARBOSA - CPF: 454.877.231-68 (ADVOGADO), LOUREMBERG ARAUJO BESSA - CPF: 029.376.011-03 (APELANTE), FAGNER RAIONE SILVA ARRUDA - CPF: 703.249.801-91 (ADVOGADO), HUGO RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 004.078.081-32 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER VINICIUS CASTILHO MACHADO - CPF: 062.284.571-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FAVORECIMENTO REAL. INTRODUÇÃO DE ILÍCITOS EM PRESÍDIO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. PENA DE MULTA E CUSTAS DEVIDAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou
os recorrentes
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06) e favorecimento real (art. 349-A c/c art. 14, II, do CP), na forma do art. 29 do CP, com penas fixadas em 7 anos e 7 meses de reclusão e 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 755 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Q
uestões em discussão: (i) reconhecer nulidade da denúncia por inépcia; (
ii
) declarar nulidade processual por inversão da ordem dos interrogatórios; (
iii
) absolver os apelantes por insuficiência de provas; (
iv
) afastar a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06;
(v) aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4.o do art. 33);
(v
i) redimensionar a dosimetria da pena; (
vii
) isentar os réus da pena de multa e custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A denúncia apresenta narrativa clara, individualiza condutas e é amparada em provas obtidas na investigação, não havendo vício que configure inépcia.

A inversão da ordem dos interrogatórios só gera nulidade se comprovado prejuízo, o que não ocorreu; além disso, a defesa não impugnou o ato na audiência, incorrendo em preclusão.

A materialidade dos crimes está demonstrada por laudos periciais e auto de apreensão; a autoria é evidenciada por imagens aéreas, depoimentos consistentes de agentes públicos e contradições nas versões defensivas.

A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 aplica-se quando o tráfico tem como destino o interior de presídio, ainda que não consumado, conforme pacífica jurisprudência.

O redutor do tráfico privilegiado é inaplicável diante da dedicação a atividades criminosas, comprovada por seus antecedentes.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da natureza e quantidade das drogas; a dosimetria observou os critérios do art. 68 do CP.

A pena de multa é proporcional à gravidade dos delitos e não pode ser afastada por mera alegação de hipossuficiência, conforme entendimento do STJ e enunciado local.

A gratuidade de justiça quanto às custas deve ser decidida pelo Juízo da Execução, não cabendo isenção automática na sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A denúncia que descreve fatos com clareza, amparo probatório e individualização de condutas é apta e não padece de inépcia.

A nulidade por inversão da ordem do interrogatório exige prejuízo concreto e impugnação tempestiva.

A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 incide mesmo sem o ingresso efetivo da droga no presídio, bastando a destinação comprovada.

A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige ausência de dedicação a atividades criminosas.

A pena de multa é obrigatória e proporcional à pena privativa de liberdade, não sendo
afast
ada
por simples alegação de pobreza.

A isenção de custas deve ser decidida pelo Juízo da Execução, conforme a situação econômica atual do apenado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos II, XXXIX, LXXIV e XLVI; CPP,
arts
. 41, 395, II, 400, 563, 564, IV, 804; CP,
arts
. 29, 59, 68, 349-A; Lei 11.343/06,
arts
. 33, § 4o, 40, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 207141/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 10/03/2025; STJ, AgRg no RHC 195.722/PA, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 30/08/2024; STJ, AgRg no AREsp 2826532/ES, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/03/2025; STJ, AgRg no HC 788.363/ES, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/04/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1012323-42.2022.8.11.0042

APELANTE: IGOR FERNANDO OLIVEIRA, LOUREMBERG ARAUJO BESSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por IGOR FERNANDO OLIVEIRA e LOUREMBERG ARAÚJO BESSA contra a sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06 e art. 349-A c/c art. 14, II, do CP, na forma do art. 29 do CP, fixando-lhes as penas de 07 anos e 07 meses de reclusão e 03 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 755 dias-multa. (ID 248490443)

Irresignada com a r. sentença condenatória, a defesa do apelante, IGOR FERNANDO OLIVEIRA, interpôs recurso de apelação, requerendo, em suas razões recursais, o seguinte:

Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual a partir do interrogatório dos acusados, com fulcro no art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal;

No mérito:

a) a reforma da sentença para absolver o apelante, com fundamento no art. 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, quanto aos delitos de tráfico de drogas e favorecimento real;

b) subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, que a pena-base seja fixada no mínimo legal;

c) ainda em caso de condenação, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006;

d) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, em seu grau máximo;

e) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do fechado;

f) a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, se presentes os requisitos legais;

g) a concessão do direito de o apelante recorrer em liberdade;

h) o afastamento da pena de multa;

i) a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o consequente afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais. (ID 258364167)

A defesa do réu LOUREMBERG ARAÚJO BESSA também interpôs recurso de apelação, pleiteando, em suas razões recursais, o seguinte:

Preliminarmente:

a) a rejeição da exordial acusatória, por alegada inépcia;

b) a nulidade dos atos processuais desde a audiência de instrução, em vista da inversão da ordem dos interrogatórios;

No mérito:

a) a absolvição da conduta, com aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

b) que seja reconhecida ao apelante, a gratuidade do acesso à justiça, com a reversão da condenação da multa imposta, ante o não cometido de crime de tráfico de drogas.

c) que seja reconhecida a violação dispositivos esculpidos na Carta Magna, nos seu artigo 5.o e seus incisos II, XXXIX, LXXIV E XLVI, combinado com art. 98 do Diploma Civilista Pátrio, bem como violações do devido processo legal, da violação da lei de abuso de autoridade e princípio constitucional da ampla defesa e contraditório;

d) por derradeiro, requer desde já, a intimação prévia da defesa, da data da sessão de julgamento do apelatório, para uso da sustentação oral. (ID 254559663)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 264738768).

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (Exma. Sra. Dra.

Silvana Correa Vianna – ID 267280755).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE - REJEIÇÃO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA - RECORRENTE LOUREMBERG)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa do apelante, Louremberg Araújo Bessa, requer a rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a exordial acusatória apresenta descrição genérica dos fatos, desprovida de respaldo fático mínimo, estando amparada em meras suposições, sem qualquer prova concreta nos autos.

Entretanto, não assiste razão à Defesa.

A peça acusatória ofertada pelo Ministério Público apresenta narrativa coerente, detalhada e com amparo nos elementos colhidos na fase investigativa, descrevendo adequadamente o contexto fático e jurídico da infração penal, nos moldes do art. 41 do Código de Processo Penal.

A denúncia individualiza as condutas dos réus, esclarece suas respectivas participações e relaciona os fatos à prova pré-constituída, especialmente aos depoimentos colhidos, imagens obtidas por drone e apreensões realizadas.

A conduta dos apelantes foi minuciosamente delineada: participaram da tentativa de inserção de drogas, celulares, drones e demais objetos ilícitos no interior da Penitenciária Central do Estado, utilizando-se de mochilas abandonadas em área de mata próxima, após serem flagrados em fuga por câmeras aéreas.

A denúncia, portanto, não padece de qualquer vício formal. A alegação de inépcia configura tentativa de nulificação artificial da persecução penal, sem respaldo jurídico ou fático.

Conforme entendimento consolidado:

“
Quanto à alegada inépcia da denúncia, verificou-se que a peça acusatória descreveu adequadamente a conduta delitiva imputada aos agravantes, permitindo o pleno exercício do direito de defesa”.
(STJ - AgRg no RHC 207141/SP, Ministra Daniela Teixeira, Djen 10/03/2025)

Ademais, ainda que as condutas atribuídas aos acusados não estivessem devidamente individualizadas, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“a deficiência da denúncia que não impede a compreensão da acusação nela formulada não enseja a nulidade do processo”
(RT 608/445)

Além disso, não há nos autos qualquer demonstração concreta de prejuízo, ônus que incumbia ao recorrente, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal
(pas de nullité sans grief).

Com efeito:

“Em complemento, necessário salientar que a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso”.
(AgRg no HC n. 678.213/DF, Rel. Ministro Jesuíno Rissato - Quinta Turma, DJe de 29/11/2022)

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE – INVERSÃO DO RITO PROCESSUAL DESCRITO NO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECORRENTES LOUREMBERG E IGOR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

As defesas de ambos os recorrentes alegam a ocorrência de nulidade processual em razão da inversão da ordem prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, que estabelece que o interrogatório do acusado deve ocorrer por último na audiência de instrução, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Embora o interrogatório do acusado deva, via de regra, ser o último ato da fase de instrução, eventuais desvios dessa ordem procedimental apenas acarretam nulidade quando demonstrado prejuízo concreto, conforme dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal.

Ressalte-se, ainda, que eventual vício deve ser oportunamente arguido pela defesa durante a própria audiência de instrução, com o devido registro em ata, sob pena de preclusão.

Com efeito:

“(...) O reconhecimento de nulidade por inversão da ordem do interrogatório do réu, prevista no art. 400 do CPP, exige a demonstração de prejuízo, que não se confunde com a própria condenação. Além disso, o inconformismo da defesa deve ser manifestado na própria audiência em que ocorrido o alegado vício, com o registro na ata respectiva, sob pena de preclusão (...)”
(STJ, AgRg no RHC n. 195.722/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/08/2024).

No caso concreto, a análise minuciosa evidencia a improcedência da alegação, especialmente porque as defesas técnicas não apresentaram qualquer objeção quanto à ordem de oitiva durante a audiência de instrução e julgamento, configurando-se, assim, a preclusão da matéria.

Além disso, os policiais indicados como testemunhas foram os mesmos que já haviam prestado declarações na fase investigatória, circunstância que afasta qualquer surpresa processual apta a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa, uma vez que as defesas e os apelantes já detinham prévio conhecimento do teor dos referidos depoimentos.

Verifica-se que os agentes militares não apresentaram fatos novos em seus depoimentos que demandassem contradita pelos réus, limitando-se à mera confirmação das informações já constantes nos autos.

Tenho ciência acerca da decisão do STF no âmbito do HC 127900/AM, em 03/03/2016.

Mas, o referido julgamento veio de modo a parametrizar as discrepâncias em legislações processuais penais esparsas, especialmente no plano do Código de Processo Penal Militar, de modo a harmonizar e padronizar a
ordem processual sob os ditames do art 400 do CPP, após a minirreforma de 2008.

Para tanto, cite-se o próprio art 302 do CPPM, o art 359 do Código Eleitoral e, mais especificamente, o art 57 da Lei 11.343/06.

Mas, o HC 127900/AM não redescobriu o fogo e nem reinventou a roda eis que, desde 1995, no advento da Lei no 9099, que instituiu os juizados especiais, já em seu art 81 previa a localização do interrogatório como o último momento.

A questão dos autos, porém, é saber se, esse julgamento de quase 10 anos atrás do STF, e que já possui entendimentos recentes e contrários, do STJ (ou pelo menos, fazendo um necessário
distinguished)
, teria o condão de erigir uma causa de nulidade absoluta para além do
rol
do art 564 do CPP.

Eu penso que não.

Especialmente porque a
principiologia do CPP é a de que
, mesmo que se reconhecesse eventual irregularidade formal, o reconhecimento de nulidade exigiria a demonstração de prejuízo concreto (art. 563 do CPP

-
pas de nullité sans grief
), o que não ocorreu.

Portanto, a regra geral (validade formal) aponta para a necessidade da realização do interrogatório como o último ato de defesa, mas, o PRINCÍPIO (VALIDADE MATERIAL) APONTA PARA A NECESSIDADE DE SE COMPROVAR O PREJUÍZO CONCRETO, o que os autos não demonstram e nem a defesa,
oportuno tempore
, insurgiu-se, fosse durante a instrução, fosse na fase de diligências finais.

Ao contrário, preferiu aduzir em sede de alegações finais e sem apontar quaisquer prejuízos à ampla defesa e ao contraditório.

Presunções
juris et de jure
tem limites.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“no dia 27 de janeiro de 2022, por volta das 14h, na Rua B, bairro Jardim Industriário, nas proximidades da Penitenciária Central do Estado (PCE), nesta cidade, Kléber Vinícius Castilho Machado, Igor Fernando Oliveira e Louremberg Araújo Bessa traziam consigo e remetiam para o interior de estabelecimento prisional 05 (cinco) pedaços de cocaína, com massa total de 198,91 g (cento e noventa e oito gramas e noventa e um centigramas) e 04 (quatro) pedaços de maconha, com massa total de 293,34 g (duzentos e noventa e três gramas e trinta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 3.14.2022.82815-01).

Na mesma data e circunstâncias, os denunciados promoviam o ingresso de aparelhos telefônicos e acessórios como cabos, carregadores, baterias e fones de ouvido no estabelecimento prisional (Termo de Apreensão – ID no 93162273 – p. 18 e Boletim de Ocorrência - p. 08).

Na data dos fatos o policial penal Lindomar, que ocupava a função de Diretor da Penitenciária Central do Estado (PCE), recebeu denúncia acerca de dois indivíduos que tentavam arremessar objetos na unidade prisional em um veículo com o auxílio de drone.

Diante das informações, o PP Lindomar e outros agentes realizaram buscas no perímetro externo e localizaram o veículo VW Up prata, placa AYW-2850, na lateral da unidade com as portas fechadas, mas sem trancas.

Então, a Equipe de Operações Especializadas (SOE) foi acionada para auxiliar a identificar o proprietário do automóvel, e após contornarem a região encontraram o denunciado Louremberg Araújo Bessa que carregava uma mochila contendo 01 (um) copo Stanley, pacotes de celulares, 01 (uma) porção de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, entre outros materiais.

Considerando que outros dois suspeitos evadiram do local uma guarnição de polícia do 24o BPM foi acionada para apoio e compareceu no local com a Agência de Inteligência do 24o BPM.

Os agentes militares, no intuito de localizar os demais envolvidos com a prática criminosa, efetuaram buscas com um drone pilotado pelo PM Hugo, então localizaram Igor Fernando e Kléber Vinícius correndo pela área de mata que circunda a unidade prisional.

Os denunciados foram monitorados ao longo de todo o percurso, o que permitiu a equipe visualizar o momento em que Igor e Kléber entraram embaixo de uma grande árvore carregando as mochilas e saíram pouco tempo depois, sem elas.

Em seguida os investigados empreenderam fuga até o veículo Gol prata, placa QBE-4332, de propriedade de Igor.

Toda a movimentação foi registrada por arquivos de vídeo gravados pelo drone que sobrevoava a área e estão disponíveis nos ID’s no 93162278 no 93160436 e no 93162288.

Das imagens, e conforme relato do caderno investigativo, é possível observar o momento no qual a equipe de militares realiza o cerco e inicia o procedimento de abordagem dos denunciados, que novamente empreendem fuga a pé. No entanto, a equipe logrou êxito na detenção de ambos.

Por fim, os milicianos retornaram até a árvore onde os denunciados dispensaram os materiais e localizaram as mochilas dos investigados.

Na mochila de Kléber havia 02 (duas) porções de maconha, 02 (duas) porções de cocaína, 07 (sete) tubos de linha, 02 (duas) colas instantâneas, 01 (um) sorine, 06 (seis) aparelhos celulares, 02

(duas) facas de serra, 06 (seis serras, fones de ouvido, carregadores de celular, cartões de crédito, a quantia de R$ 2,00 (dois reais), entre outros pertences.

Na mochila de Igor foram apreendidos 01 (um) drone, diversas baterias de drone, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (uma) porção de maconha, 02 (dois) aparelhos celulares, 02 (duas) serras, cabos USB, 01 (um) tubo de linha, cartões de crédito e outros pertences pessoais. (...)

Vale reforçar que o modus operandi adotado por Kléber para fornecimento de drogas dentro de unidades prisionais também foi objeto de investigação no bojo da “Operação After”, conforme Relatório no 24/2022 NI-DRE (ID no 112065238 e seguintes). (...)

Da folha de antecedentes criminais extrai-se Louremberg responde uma ação penal por tráfico de drogas (autos no 1003794-34.2022.8.11.0042 – 13a Vara Criminal).

O denunciado Kléber responde uma ação penal por tráfico de drogas e associação para o tráfico (autos no 1007445-74.2022.8.11.0042 – 13a Vara Criminal – “Operação After”), uma ação penal por perseguição e injúria decorrente de violência doméstica (autos no 1007118-32.2022.8.11.0042), e um inquérito policial por tráfico de drogas (autos no 1018322-33.2021.8.11.0002 – 3a Vara Criminal de Várzea Grande).

Já Igor é reincidente específico e ostenta condenação criminal por tráfico de drogas (autos no 0037346-12.2019.8.11.0042 – 9a Vara Criminal), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (autos no 2001334-57.2022.8.11.0042/SEEU). Ainda, responde uma ação penal por receptação (autos no 1018511-74.2022.8.11.0002) e um inquérito policial por dano, injúria e amaça decorrente de violência doméstica (autos no 1017052-14.2022.8.11.0042). (...)

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Igor Fernando Oliveira, Kléber Vinícius Castilho Machado e Louremberg Araújo Bessa como incursos no art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 e no art. 349-A do Código Penal, ambos na forma do art. 29 do Código Penal”.
(ID 248490180)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge os apelantes.

Absolvição - Crime de Tráfico de Entorpecentes - Recorrentes Igor e Louremberg.

As Defesas requerem a absolvição dos apelantes, com fundamento na insuficiência de provas.

A materialidade dos delitos do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e do art. 349-A do Código Penal está fartamente demonstrada pelo auto de apreensão, boletim de ocorrência e laudo toxicológico definitivo (n. 3.14.2022.82815-01), que atestou a presença de 198,91g de cocaína e 293,34g de maconha, acondicionadas em porções, além de celulares, serras e apetrechos usualmente utilizados em arremessos e entregas de ilícitos em presídios.

Quanto à autoria, cumpre refutar detidamente as teses apresentadas pelos apelantes.

O apelante Igor Fernando Oliveira afirmou que foi até o local com o corréu Kleber com o propósito de pescar. Alegou que, ao ouvir disparos, correu por medo, negando qualquer vínculo com os objetos ilícitos encontrados. Todavia, essa narrativa encontra-se completamente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos.

Nenhum objeto de pesca foi encontrado com os réus ou nas proximidades. Tampouco há qualquer indício de que a região — contígua à Penitenciária Central do Estado — seria frequentada por pescadores.

Ademais, os próprios agentes públicos foram firmes ao relatar a ação coordenada dos acusados.

O policial penal Lindomar Henrique da Silva Rocha, diretor da unidade prisional, declarou em juízo que:

“Recebemos denúncia anônima de que haveria tentativa de introdução de entorpecentes e eletrônicos por meio de drone. Com apoio do SOE e da Polícia Militar, realizamos o monitoramento e avistamos um veículo UP prata estacionado. Logo após, observamos dois indivíduos em fuga pela mata com mochilas. As mochilas foram abandonadas sob uma árvore e, ao serem recolhidas, constatou-se seu conteúdo ilícito: drogas, celulares, fones de ouvido, serras e baterias.”

O policial penal Giuliano Volpato, da Equipe de Operações Especializadas - SOE, reforçou:

“Monitoramos os dois suspeitos em tempo real pelo drone da PM. Vimos que carregavam mochilas nas costas e correram pela mata. Quando foram abordados, estavam sem as mochilas, que foram localizadas debaixo de uma árvore, com o mesmo material apreendido.”

O tenente da PM Hugo Rafael Carvalho Nascimento afirmou:

“O drone registrou os dois indivíduos em fuga. Após abandonar as mochilas, foram detidos na sequência. No interior das mochilas havia celulares, drogas, carregadores e materiais preparados para arremesso ao presídio.”

Esses relatos, coesos e corroborados entre si, contrastam fortemente com a versão de pescaria e revelam uma ação articulada para a introdução de ilícitos na unidade prisional.

Ademais, a versão apresentada por Igor diverge significativamente daquela prestada por Kleber, especialmente quanto ao local do encontro, os motivos da fuga e à posse dos objetos, revelando contradições internas que enfraquecem ainda mais a tese defensiva.

Ressalte-se que, ao contrário do sustentado pelo apelante, a ausência de registro audiovisual do exato momento do descarte das mochilas não compromete a comprovação da autoria delitiva, diante da convergência de elementos objetivos e subjetivos constantes dos autos, tais como a perseguição em tempo real, a identificação visual dos envolvidos, o conteúdo apreendido e as incoerências evidentes nas versões apresentadas pelo acusado.

O apelante Louremberg foi surpreendido conduzindo o veículo Gol prata, placas QBE-4332, estacionado nas proximidades da mata por onde fugiam os corréus Igor e Kleber.

No interior do automóvel foram encontradas mochilas contendo substâncias entorpecentes, celulares, chips e outros dispositivos eletrônicos compatíveis com os objetos que seriam lançados ao interior da unidade prisional. No momento da abordagem, encontrava-se de posse da chave do referido veículo, fato devidamente registrado pelos agentes públicos, o que enfraquece por completo a alegação de que apenas aguardava um terceiro.

Em sua versão, o apelante tentou desvincular-se dos demais envolvidos, afirmando que estaria no local para uma entrevista de emprego com um suposto contratante, e que sua presença nas imediações teria sido mera coincidência.

No entanto, além da ausência de qualquer comprovação quanto à existência desse alegado contratante — não sendo apresentado sequer nome, número de telefone ou referência empresarial —, o apelante também não foi capaz de justificar, de forma plausível, sua permanência em área isolada e sensível, próxima ao presídio, justamente no horário da tentativa de arremesso de objetos ilícitos.

A vinculação direta com o veículo que servia de apoio logístico à ação criminosa, aliada ao conjunto de elementos probatórios constantes dos autos, evidencia seu efetivo envolvimento e participação consciente na empreitada delitiva.

O policial penal Arthur Rodrigues da Conceição, ao ser ouvido em juízo, confirmou os fatos narrados na fase inquisitorial, declarando que:

“Abordamos Louremberg nas proximidades do Gol prata. Estava com a chave do veículo. No carro, havia mochilas com entorpecentes e material eletrônico compatível com o que seria arremessado.”

O policial penal Walmor Lima ainda acrescentou:

“Louremberg tentou fuga e caiu em um bueiro. Na abordagem, afirmou que estava com outros dois comparsas, todos do bairro Pedra 90.”

Dessa forma, a alegação de que Louremberg teria atuado como mero espectador fortuito dos fatos não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos. Sua conduta demonstra participação consciente e voluntária, evidenciada tanto pela posse da chave do veículo que continha os materiais apreendidos quanto pela confissão informal prestada aos policiais.

Vale destacar que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos prestados por agentes públicos gozam de presunção de veracidade, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

A propósito:

“Os depoimentos prestados pelos agentes públicos, firmes, coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, são suficientes para embasar o decreto condenatório”
(STJ - AREsp 2419814/MG, Ministra Daniela Teixeira, Djen 28/04/2025) o que encontro fundamento também no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT, o qual prevê:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante do conjunto probatório, é plenamente possível concluir pela autoria delitiva dos recorrentes, evidenciada pela atuação em comunhão de esforços e divisão de tarefas, com o propósito inequívoco de viabilizar o ingresso de drogas e objetos ilícitos no estabelecimento prisional, por meio de um sofisticado
modus operandi
envolvendo o uso de drones.

Tal prática, inclusive, encontra respaldo nas investigações da denominada
“Operação After”
, que já indicavam o envolvimento prévio do acusado Kléber — conhecido pela alcunha de
“Pão de Queijo”
— com organização criminosa especializada nesse tipo de ação.

Consta dos autos (ID 112066979) que Kléber, possivelmente vinculado à facção Comando Vermelho, integrava um grupo voltado ao fornecimento de entorpecentes às unidades prisionais por meio de aeronaves remotamente pilotadas.

Em relatório da investigação, destaca-se diálogo mantido entre Kléber e o indivíduo identificado como Diogo, em 16 de dezembro de 2021, no qual o acusado faz referência a um parceiro que
“ainda estava no mato”
e que havia sido detido
“na beira do mato”
, reforçando a conexão entre os fatos ora apurados e a estrutura criminosa anteriormente identificada.

Em diálogo mantido no mesmo dia, Kléber alertou Diogo sobre a presença de policiais civis nas proximidades do local onde pretendiam executar a empreitada criminosa.

Já em 21 de dezembro, Kléber informou que o grupo “
já estava encostando no mato”
, e, no dia seguinte, Diogo orientou que ele passasse pelo bairro Parque Cuiabá para deixar a
“bateria”,
possivelmente referindo-se ao equipamento utilizado nos drones.

No decorrer das conversas, os interlocutores também trocaram informações sobre os pacotes a serem lançados, tendo Diogo solicitado a Kléber que não misturasse o seu com os demais que seriam entregues.

Pouco tempo depois, em janeiro de 2022, Kléber foi preso em flagrante pelos fatos que deram origem à presente ação penal.

E, na mesma ocasião, Louremberg foi detido portando uma mochila contendo materiais semelhantes àqueles transportados por Kléber e Igor, os quais empreendiam fuga pela mata na tentativa de evitar a abordagem e consequente apreensão por parte dos agentes públicos.

Portanto, as teses absolutórias não se sustentam. O conjunto probatório — composto por provas materiais, registros visuais, depoimentos diretos e circunstanciais — é robusto, coerente e suficiente para amparar a condenação dos réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas e tentativa de favorecimento real.

Da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06 – Recorrente Igor.

A Defesa do apelante Igor Fernando Oliveira sustenta que não restaria configurada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, sob o argumento de que as substâncias entorpecentes não chegaram a ingressar no interior do estabelecimento prisional.

Sustentou também que,
“a aplicação da presente causa de aumento de pena em conjunto com o delito de favorecimento real incidirá no bis in idem”.

Contudo, tal argumentação não merece prosperar.

De início, cumpre observar que o art. 40, inciso III, da Lei de Drogas configura causa de aumento de pena restrita ao crime de tráfico de entorpecentes, não sendo aplicável ao delito previsto no art. 349-A do Código Penal, o qual já contempla, em seu próprio tipo penal, a circunstância de a conduta ocorrer no interior de unidade prisional.

A majorante em questão incide quando a conduta delitiva — tráfico de drogas — tem como finalidade ou destinação o interior de estabelecimento prisional.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não se exige o efetivo ingresso da droga na unidade prisional, bastando a comprovação da intenção dos agentes de promover tal inserção. É a destinação final que qualifica a conduta, não sendo necessário que o resultado pretendido tenha sido concretamente alcançado.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido:

“A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 é de natureza objetiva, bastando que o delito tenha sido praticado nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos listados neste dispositivo. Não se exige, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição”
(AgRg no AREsp n. 2.322.113/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023).

Portanto, restando demonstrado que os entorpecentes e os eletrônicos apreendidos tinham como destino o interior da penitenciária, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, conforme corretamente reconhecido pela sentença.

Da Dosimetria Penal – Recorrente Igor

A Defesa do réu Igor Fernando Oliveira também se insurge contra a dosimetria da pena que lhe foi aplicada, alegando excesso na fixação da reprimenda, especialmente no tocante à exasperação da pena-base e à inaplicabilidade da agravante da reincidência.

Não obstante, verifica-se que a dosimetria da pena realizada pelo juízo
a quo
observou de forma rigorosa os parâmetros estabelecidos no art. 68 do Código Penal, com a devida análise individualizada das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma, bem como das agravantes, atenuantes e causas de aumento de pena, tudo devidamente fundamentado na sentença.

Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: os
maus antecedentes
— evidenciados por condenação definitiva nos autos n.o 0037346-12.2019.8.11.0042 — e a
natureza e quantidade da droga apreendida
, considerando-se a presença de maconha e cocaína, totalizando quase 500g de entorpecentes.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação de um
quantum
pré-determinado de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora as frações de 1/6 (sobre a pena mínima) e de 1/8 (sobre o intervalo) correspondam aos parâmetros aceitos por este Superior Tribunal de Justiça, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena base não precisa seguir um critério matemático rígido (AgRg no HC n. 788.363/ES, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 20/4/2023).

Na segunda fase da dosimetria, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes nem atenuantes a serem consideradas.

Já na terceira fase da dosimetria, não merece acolhimento a pretensão defensiva, uma vez que restou afastada a aplicação do redutor do § 4.o do art. 33 da Lei de Drogas, em razão da comprovada dedicação do réu a atividades criminosas, evidenciada por seus antecedentes — condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos autos sob o no 0037346-12.2019.8.11.0042.

A propósito:

“A não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, encontra respaldo em elementos concretos que evidenciam a dedicação do recorrente à atividade criminosa, não sendo aplicável o benefício do tráfico privilegiado”.
(STJ - AgRg no AREsp 2508449/ RN, Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJEN 30/04/2025)

Ademais, foi corretamente aplicada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, do mesmo diploma legal, em virtude da tentativa de ingresso de entorpecentes em estabelecimento prisional.

Dessa forma, mostra-se incabível o pedido de fixação da pena no patamar mínimo legal.

Mantém-se o regime inicial fechado, em observância aos critérios previstos no art. 59, combinado com o art. 33, §§ 2.o, alínea “a”, e 3.o, ambos do Código Penal, com o art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, bem como com o Enunciado n.o 47 do TJMT, considerando-se, ainda, os maus antecedentes do réu.

Com efeito:

“A fixação do regime inicial fechado, apesar da pena inferior a oito anos, é justificada pelas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e conduta social), conforme o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal”.
(STJ - AgRg no AREsp 2826532/ES, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Djen 26/03/2025) e o Enunciado no 47 do TJMT:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”.

Mantida a pena privativa de liberdade provisória em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há que se falar em substituição da reprimenda corpórea por restritiva de direitos.

No que se refere à concessão do direito de recorrer em liberdade, observa-se que o apelante Igor Fernando Oliveira já obteve êxito por meio do
habeas corpus
no 1013429-97.2024.8.11.0000, no qual foi concedida ordem para lhe assegurar o direito de recorrer em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, a saber:
(i) proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial, devendo comunicar imediatamente eventual mudança de endereço; (ii) comparecimento mensal ao juízo para informar e justificar suas atividades; (iii) recolhimento domiciliar no período noturno, das 19h00 às 6h00; e (iv) monitoramento eletrônico
, conforme acórdão juntado sob o Id. 248490447.

Diante disso, constata-se a ausência de interesse recursal quanto a tal pleito, já integralmente atendido por decisão em sede de
habeas corpus.

Afastamento da Pena de Multa
-
Recorrentes Igor e Louremberg.

A pena de multa foi fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, em quantidade compatível com a gravidade do delito (755 dias-multa), não se verificando qualquer abusividade ou desproporcionalidade que justifique sua redução.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Cumpre salientar que a alegada insuficiência financeira do agente não tem o efeito de atenuar ou afastar a aplicação da pena de multa
“pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador”
(STJ, HC no 298.188/RS).

Justiça Gratuita - Isenção das Custas Processuais - Recorrentes Igor e Louremberg.

Por fim, não merece acolhimento o pedido dos recorrentes de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, seja por se tratar de obrigação imposta por norma legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, seja pela ausência de previsão normativa que autorize sua dispensa com fundamento exclusivo na alegação de hipossuficiência econômica.

De todo modo, trata-se de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para examinar possível mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado, como bem ilustra trecho do aresto abaixo transcrito:
“O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 10/10/2024).

Nesses termos, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo, contudo, de que o pedido seja novamente formulado na fase de executivo de pena.

Ante o exposto, conhecidas as pretensões de reexame e, no mérito,
RECURSOS DE APELAÇÕES DESPROVIDOS
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O – R E V I S Ã O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Apesar de aquiescer com o eminente Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, no atinente à rejeição da preliminar de inépcia da exordial acusatória sustentada pela defesa de Louremberg Araújo Bessa, entendo que a inversão na ordem dos depoimentos enseja a
nulidade parcial
da audiência de instrução.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo eminente Relator, segundo o qual:
1)

“eventuais desvios dessa ordem procedimental apenas acarretam nulidade quando demonstrado prejuízo concreto”
;
2)

“eventual vício deve ser oportunamente arguida pela defesa durante a própria audiência de instrução, com o devido registro em ata, sob pena de preclusão”
; e, que
3)

“os agentes militares não apresentaram fatos novos em seus depoimentos que demandassem contradita pelos réus, limitando-se à mera confirmação das informações já constantes nos autos”
, entendo que comporta acolhimento a preliminar suscitada pela defesa dos réus Louremberg Araújo Bessa e Igor Fernando Oliveira, no atinente à nulidade processual em decorrência da inversão da ordem do interrogatório.

Não obstante o posicionamento adotado Relator, e sem embargo da divergência jurisprudencial no que tange à natureza da suscitada nulidade processual – se relativa, ou absoluta –, me filio ao entendimento sufragado pela Corte Suprema, nos autos do HC 127.900/AM, segundo o qual o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais.

Assim já decidiu o STJ:

“1. Por ocasião do julgamento do HC n. 127.900/AM, ocorrido em 3/3/2016 (DJe 3/8/2016), o Pleno do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do Código de Processo Penal, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais. Isso porque a Lei n. 11.719/2008 (que deu nova redação ao referido art. 400) prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em legislação especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado (
lex mitior
).

[...]

3. Se nem a doutrina nem a jurisprudência ignoram a importância de que se reveste o interrogatório judicial - cuja natureza jurídica permite qualificá-lo como ato essencialmente de defesa -, não é necessária para o reconhecimento da nulidade processual, nos casos em que o interrogatório do réu tenha sido realizado no início da instrução, a comprovação de efetivo prejuízo à defesa, se do processo resultou condenação. Precedente.

4. O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (
day in Court
), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário.

5. Não há como se
imputar à defesa do acusado o ônus de comprovar eventual prejuízo
em decorrência de uma ilegalidade, para a qual não deu causa e em processo que já lhe ensejou sentença condenatória.

Isso porque não há, num processo penal, prejuízo maior do que uma condenação resultante de um procedimento que não respeitou as diretrizes legais e tampouco observou determinadas garantias constitucionais do réu (no caso, a do contraditório e a da ampla defesa).

6. Uma vez fixada a compreensão pela desnecessidade de a defesa ter de demonstrar eventual prejuízo decorrente da inversão da ordem do interrogatório do réu, em processo do qual resultou a condenação, também
não se mostra imprescindível
, para o reconhecimento da nulidade, que a defesa
tenha alegado o vício processual já na própria audiência
de instrução”
[1]
.

De fato, por mais especial que seja o procedimento que o legislador trace para determinados crimes – como na Lei Antidrogas – o interrogatório o réu deve,
sempre
e
sempre
, ser o último ato da instrução probatória.

Não se pode perder de vista que o interrogatório, antes de ser um ato de prova, é meio de defesa.

Nessa linha de intelecção, somente após a produção de todas as provas, especialmente as da acusação, é que o réu terá condições de apresentar versão que contrarie o que as testemunhas – e eventuais provas documentais apresentadas no decorrer do procedimento, inclusive periciais – disseram e provaram contra si.

Por mais que
“os policiais indicados como testemunhas tenham sido os mesmos que já haviam prestado declarações na fase investigativa, afastando qualquer surpresa processual apta a comprometer o exercício do contraditório e da ampla defesa”
, conforme apontado pelo Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, por óbvio que este fato, por si só, não se mostra suficiente para afastar o prejuízo concreto sofrido pela defesa, sobretudo porque os policiais militares poderiam modificar suas versões, ou até mesmo se esquecer da prisão dos réus e, com isso, estabelecer a linha defensiva a ser adotada.

É somente no interrogatório, após a inquirição das testemunhas arroladas sobretudo pela acusação, que poderá avaliar se usa ou não do direito de permanecer em silêncio, à vista da fragilidade da prova apresentada pela acusação. Inverter a ordem do interrogatório prejudica sobremaneira a estratégia da defesa, uma vez que induz o réu a falar quando poderia [e deveria] silenciar.

Depois, como já salientei linhas atrás, sua autodefesa é seriamente limitada quando o interrogatório é o primeiro ato da instrução, haja vista que não poderá contestar as declarações das testemunhas da acusação.

O prejuízo, nessas condições, é
in re ipsa
, inerente à própria inversão da ordem do interrogatório, independentemente de ter ou não a defesa suscitado tal irregularidade no ato da instrução, ou permanecido silente, como supostamente ocorreu no caso em apreço.

Nesse diapasão, entendo demonstrada de forma irrefutável a nulidade aventada pela defesa, consoante se infere do aresto abaixo colacionado:

“[...] 4. Embora, em regra, a decretação da nulidade de determinado ato processual requeira a comprovação de prejuízo concreto para a parte - em razão do princípio do
pas de nullité sans grief
-,
o prejuízo à defesa é evidente e corolário da própria inobservância da máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa
. Uma vez que o interrogatório constitui um ato de autodefesa, e não se deu aos recorrentes a possibilidade de esclarecer ao Magistrado eventuais fatos contra si alegados pelas testemunhas ao longo da instrução criminal”
[2]
.

A propósito, analisando situação semelhante, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“‘O interrogatório é, em verdade, o momento ótimo do acusado, o seu ‘dia na Corte’ (day in Court), a única oportunidade, ao longo de todo o processo, em que ele tem voz ativa e livre para, se assim o desejar, dar sua versão dos fatos, rebater os argumentos, as narrativas e as provas do órgão acusador, apresentar álibis, indicar provas, justificar atitudes, dizer, enfim, tudo o que lhe pareça importante para a sua defesa, além, é claro, de responder às perguntas que quiser responder, de modo livre, desimpedido e voluntário’ [STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020].

‘Como o interrogatório é a concretização do direito de audiência, desdobramento da autodefesa, é óbvio que o juiz deve assegurar ao acusado a possibilidade de ser ouvido [...]. No entanto, se o acusado estiver presente, negando-se o magistrado a realizar seu interrogatório, outro caminho não haverá senão o reconhecimento de nulidade absoluta, nos termos do art. 564, inciso III, alínea e, do CPP. Afinal de contas, negado o direito ao interrogatório, negou-se o exercício do direito de autodefesa, violando-se o disposto no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que assegura a todos os acusados a ampla defesa’ [Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado. 5. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2020, p. 1395].

‘Da importância do interrogatório, como ato crucial do processo, sobretudo em face do caráter de meio de defesa que tem assumido [...], sua falta dá ensejo à nulidade do processo, sendo, pois, obrigatória sua realização estando o réu presente. E, de fato, não se cogita, na prática, situação na qual, estando presente o réu, ele possa deixar de ser interrogado’ [Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto, Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal Comentados, 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2021, p. 1557]”
[3]
.

Em contrapartida, entendo que a pretensão defensiva comporta
parcial
acolhimento, não para anular
toda
a instrução processual, mas apenas para determinar o refazimento do interrogatório dos acusados, mantendo-se válido os depoimentos das testemunhas então colhidos, oportunizando-se ao réu a possibilidade de rebater as afirmações proferidas contra ele em sua inquirição.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Wesley Sanchez Lacerda, e
ACOLHO EM PARTE A PRELIMINAR
de nulidade processual suscitada pela defesa de
IGOR FERNANDO OLIVEIRA e LOUREMBERG ARAÚJO BESSA
para determinar o refazimento de seu interrogatório, anulando-se os demais atos posteriores à audiência de instrução e julgamento, notadamente, a sentença hostilizada.

É como voto.

[1] STJ, REsp 1825622/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 28/10/2020.

[2] STJ, REsp 1808389/AM, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 23/11/2020.

[3] TJMT, N.U 0009751-06.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/8/2022, Publicado no DJE 24/8/2022. Neste mesmíssimo sentido, cito: TJMT, N.U 0030067-72.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1o/6/2021, Publicado no DJE 10/6/2021.

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Senhor Presidente,

Pedi vista para melhor análise acerca da divergência sobre a nulidade da audiência de instrução em decorrência da inversão da ordem de oitiva dos réus e testemunhas.

Vejamos.

Os apelantes suscitaram a nulidade da audiência de instrução sob a assertiva de que os interrogatórios realizados antes da inquirição das testemunhas caracterizaria cerceamento de defesa.

O d. Relator, Des. Wesley Lacerda, rejeitou a preliminar [de nulidade decorrente da inversão da ordem dos interrogatórios] por entender que
“as defesas técnicas não apresentaram qualquer objeção quanto à ordem de oitiva durante a audiência de instrução e julgamento, configurando-se [...] a preclusão”
, bem como não houve demonstração de prejuízo.

O d. Revisor, Des. Orlando Perri, acolheu
“em parte a preliminar [...] para determinar o refazimento dos interrogatórios, anulando-se os demais atos posteriores [...] notadamente a sentença”
ao considerar que o prejuízo é
“inerente à própria inversão da ordem do interrogatório, independente de ter ou não a defesa suscitado tal irregularidade no ato da instrução”
.

Pois bem.

Verifica-se que os apelantes [
IGOR FERNANDO OLIVEIRA e LOUREMBERG ARAÚJO BESSA], o corréu Kléber Vinícius Castilho Machado, policiais penais [Giuliano Volpato, Lindomar H. da Silva Rocha] e os policiais militares [Hugo Rafael C. Nascimento e Waldirley Ferreira de Morais] foram inquiridos, nessa ordem, no dia 3.4.2024 (ID 248490361).

Nessa oportunidade, foi
“assegurada [...] a entrevista reservada”
de IGOR FERNANDO OLIVEIRA e LOUREMBERG ARAÚJO BESSA com seus Defensores [Dra. Kesia Martins Fortes dos Reis – OAB/MT 16.125-B – e Dr. Fagner Raione Silva Arruda – OAB/MT 23.443-O –, respectivamente], os quais não suscitaram a nulidade desses atos [interrogatórios e inquirição de testemunhas].

Reconhece-se que, em 3.3.2016, o c. STF
decidiu que o interrogatório deve ser o último ato da instrução processual, sendo que o disposto
“no art. 400 do CPP [...] aplica-se [...] aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial”
(HC 127-900/AM – relator Min. Dias Toffoli).

Todavia, em 11.5.2020, ou seja em julgamento posterior, o c. STF firmou nova premissa no sentido de que
“o
disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal, no tocante ao momento do interrogatório do acusado,
não se aplica a processo-crime sob o rito da Lei no 11.343/2006
, ante a especialidade”
(
HC 175.123/SP – relator Min. Marco Aurélio – 11.5.2020).

Com efeito,
o
procedimento criminal previsto para o crime de tráfico de drogas segue rito especial, determinado pela Lei no 11.343/06, que prevê interrogatório do réu antes da oitiva de testemunhas, não podendo ser revogado pela lei geral de no 11.719/08, que alterou essa ordem.

De toda sorte, a inversão na ordem entre os interrogatórios e os depoimentos [réus e testemunhas] configura nulidade relativa (CPP, art. 400), razão pela qual deve ser arguida na respectiva audiência, sob pena de preclusão (STJ, AgRg no REsp no 1751799/PA – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 25.4.2019). Em outras palavras,
“para se reconhecer nulidade pela
inversão
da
ordem
de interrogatório, é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato”
(TJMT, AP, 0035922-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.5.2021).

Noutro giro, as Defesas não indicaram, nas razões recursais, prejuízo algum na realização do interrogatório dos apelantes antes das testemunhas, de modo a validar o ato. Isso porque, essa nulidade relativa [inversão da ordem de interrogatório] pressupõe a demonstração de prejuízo, consoante orientações dos tribunais superiores:

“O reconhecimento da
nulidade
alegada (interrogatório como ato derradeiro da instrução processual) pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.”
(STF, HC no 187725 – Relator Min. Luiz Fux – 18.9.2020)

“Eventual inversão de algum ato processual ou a adoção do procedimento ordinário em detrimento de rito especial só podem conduzir à nulidade do processo se houver prejuízo às partes, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief.”
(STJ, AgRg no HC no 625.655/PE – Relator Min. João Otávio de Noronha – 7.12.2020).

Logo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações, acompanha-se o d. Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025